Tribunal: TJES
Processo: 5026236-91.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026236-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DANIEL ALEXANDRINO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO (HURB). CANCELAMENTO PELA FORNECEDORA COM PROMESSA DE REEMBOLSO INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES (R$ 8.631,00) POR LONGO PERÍODO
.
PRAZO DE RESTITUIÇÃO NÃO CUMPRIDO
. DANO MORAL CONFIGURADO.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
.
CONSUMIDORA FORÇADA A AJUIZAR DEMANDA PARA REAVER VALOR INCONTROVERSO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026236-91.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ANA PAULA DANIEL ALEXANDRINO

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO (HURB). CANCELAMENTO PELA FORNECEDORA COM PROMESSA DE REEMBOLSO INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES (R$ 8.631,00) POR LONGO PERÍODO
.
PRAZO DE RESTITUIÇÃO NÃO CUMPRIDO
. DANO MORAL CONFIGURADO.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
.
CONSUMIDORA FORÇADA A AJUIZAR DEMANDA PARA REAVER VALOR INCONTROVERSO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANA PAULA DANIEL ALEXANDRINO
em face da sentença (ID 14599534)
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Recorrida (
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
) à restituição do valor de R$ 8.631,00 (oito mil, seiscentos e trinta e um reais)
, mas julgou improcedente o pedido de danos morais
.

Em suas razões recursais (ID 14599536)
, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença exclusivamente quanto aos danos morais
.
Sustenta que a situação vivenciada, notadamente a longa e infrutífera espera pelo reembolso prometido pela própria ré, configura a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e ultrapassa o mero dissabor
.
Pleiteia a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
e reitera o pedido de gratuidade de justiça
.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 14599540
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente
, ante a presunção de hipossuficiência não elidida nos autos.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Certidão ID 14599538)
e a dialeticidade,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece parcial reforma.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à análise da configuração do dano moral
.

O magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido a "falha na prestação do serviço"
e a "retenção ilícita de valores"
por parte da Recorrida, entendeu que o fato se limitou a mero dissabor ou descumprimento contratual
, afastando a indenização extrapatrimonial
.

Com a devida vênia, tal entendimento não deve prosperar.

Os fatos provados nos autos demonstram que a situação ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. Restou incontroverso que:

A Recorrente adquiriu um pacote no valor de R$ 8.631,00
;

A própria Recorrida (HURB) informou a impossibilidade de cumprimento e ofereceu o reembolso integral
;

A Recorrente aceitou o reembolso
, e a Ré estipulou o prazo de 26/04/2023 para a devolução
;

O prazo não foi cumprido
. A ação foi ajuizada em 15/09/2023.

Em contestação, protocolada em 18/07/2024
—
mais de 14 meses após o prazo prometido
— a Recorrida confessou que o valor ainda estava "em processo de reembolso"
.

Não se trata de simples descumprimento contratual, mas de apropriação indevida do patrimônio da consumidora por um período extenso e injustificado, configurando ato ilícito que foi, inclusive, reconhecido na sentença
.

A conduta da Recorrida, ao reter o valor e se manter inerte às solicitações administrativas
, forçou a Recorrente a desperdiçar seu tempo vital e a buscar o Poder Judiciário para solucionar um problema que a própria fornecedora criou e se recusou a resolver
. Tal situação caracteriza perfeitamente a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria como causa autônoma de dano moral
in re ipsa
.

O dano, neste caso, é evidente e decorre do descaso e da recalcitrância da Recorrida em solucionar a questão, obrigando a consumidora a judicializar uma cobrança de valor incontroverso.

Portanto, a sentença que fixou a indenização em R$ 0,00
mostra-se irrisória, autorizando a revisão por esta Turma Recursal, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 pleiteado no recurso
se mostra excessivo.
Atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida e ao valor indevidamente retido (R$ 8.631,00)
, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e acrescentar à condenação o pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 6 das Turmas Recursais do TJES
).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)